Tribunal: TJSP
Processo: 2100800-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de execução de título extrajudicial – Decisão que deferiu pedido do exequente de alienação do imóvel penhorado por leilão judicial eletrônico – Pretensão dos executados de manifestação sobre o laudo de avaliação do imóvel penhorado - Impugnação ao laudo já ofertado pelos executados e rejeitado pelo juízo - Perda superveniente de objeto - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100800-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes VIRGINIA
HELENA ALMEIDA SILVA DE ALBUQUERQUE e ROBERTO REIS DE
ALBUQUERQUE, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
agravo de instrumento, por prejudicado, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100800-07.2020.8.26.0000 -Voto no 14430 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2100800-07.2020.8.26.0000
Agravantes: Roberto Reis de Albuquerque e outra
Agravado: Banco Safra S/A
Comarca de São Paulo Foro Central 9a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Valdir da Silva Queiróz Júnior
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14430
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de execução de título
extrajudicial
Decisão que deferiu pedido do exequente de
alienação do imóvel penhorado por leilão judicial eletrônico
Pretensão dos executados de manifestação sobre o laudo de
avaliação do imóvel penhorado - Impugnação ao laudo já ofertado
pelos executados e rejeitado pelo juízo - Perda superveniente de
objeto - Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as decisões
que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que o agravado move em face
dos agravantes, deferiu o pedido do exequente de alienação do imóvel penhorado por leilão
judicial eletrônico.
Alega-se, nele, que houve cerceamento de defesa, pois “não só os
Agravantes não foram intimados no bojo da Carta Precatória que efetivou a determinação
da avaliação do bem na Comarca de São Luís, bem como não houve intimação para que o
fizessem nos fólios do processo principal de Execução, em trâmite perante a 9a Vara
Paulistana”. Pede-se, assim, suspensão e manifestação sobre o laudo de avaliação do
imóvel penhorado.
Concedido em parte efeito suspensivo no recurso (fls. 979/980),
que é tempestivo, foi preparado e respondido, com preliminar de não conhecimento por
perda de objeto (fls. 986/990).
O juízo prestou informações (fls. 983/984).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100800-07.2020.8.26.0000 -Voto no 14430 - GC
3
Os agravantes pretendem com o presente recurso seja oportunizada
a manifestação sobre o laudo de avaliação do imóvel penhorado, ao argumento de que
houve cerceamento de defesa, pois não foram intimados na Carta Precatória de avaliação
do bem na Comarca de São Luís/MA, “bem como não houve intimação para que o
fizessem nos fólios do processo principal de Execução, em trâmite perante a 9a Vara
Paulistana”, pleito este não atendido pelo juízo, que deferiu o pedido do exequente de
alienação do imóvel penhorado por leilão judicial eletrônico.
No entanto, nas informações prestadas (fls. 983/984) o juízo
informou que os agravantes impugnaram o conteúdo do laudo pericial (fls. 989/993 autos
principais), e que veio a ser rejeitado pela decisão proferida em 03.06.2020, assim
fundamentada:
“Vistos. Fls. 989/993: o laudo elaborado não pode simplesmente
ser ignorado porque desfavorável à parte, não havendo fundadas
razões ou demonstração de que a avaliação, de fato, não espelha a
realidade do mercado, não servindo para tanto, a juntada singela
de declarações unilaterais de particulares, desacompanhadas de
elementos que lhes dêem lastro, que não provam, assim, os fatos
declarados. Rejeito a impugnação I.”
E a impugnação dos agravantes foi ofertada em 20.08.2010, ou
seja, em data posterior à interposição do presente agravo, que se deu em 18.05.2020
Nessa quadra, o presente agravo perdeu objeto por fato
superveniente, a impor seu não conhecimento.
Pelo exposto, por prejudicado, não se conhece do agravo de
instrumento.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)